Tribunal: TJSP
Processo: 1002651-69.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO DA RÉ PROVIDO NESTA PARTE. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO –

Ementa:
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO DA RÉ PROVIDO NESTA PARTE. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da comprovação do inadimplemento das prestações avençadas e da notificação do devedor, que não purgou a mora, configurado está o esbulho possessório, a justificar a concessão de liminar de busca e apreensão e a procedência da ação.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA PELAS PRESTAÇÕES VENCIDAS – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA PENDENTE EQUIVALE AO DÉBITO INTEGRAL DO CONTRATO – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da comprovação do inadimplemento das prestações avençadas e da notificação do devedor, configurado está o esbulho possessório, a justificar a concessão de liminar de busca e apreensão. No prazo de 5 dias do cumprimento da liminar, o devedor deve pagar a integralidade da dívida para recuperar o bem, não podendo se limitar às parcelas vencidas do contrato. Entendimento de acordo com o julgamento do RESP 1.418.593-MS, que firmou tese para efeitos do 543-C do CPC no tocante a purga da mora. Assim, o valor da dívida pendente equivale ao débito integral do contrato.